Tribunal: TJSP
Processo: 2108069-87.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – BENEFÍCIO POSTERIORMENTE CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – WRIT PREJUDICADO. Concedido o indulto ao paciente após a impetração, resta superado o alegado constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido, com desaparecimento do interesse de agir. Perda

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – BENEFÍCIO POSTERIORMENTE CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – WRIT PREJUDICADO. Concedido o indulto ao paciente após a impetração, resta superado o alegado constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido, com desaparecimento do interesse de agir. Perda superveniente do objeto reconhecida, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. Habeas corpus julgado prejudicado.